Tribunal: TJDFT
Processo: 0748888-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748888-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702803-49.2024.8.07.0018 – id 215275218) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF - benefício alimentação), deferiu o pedido para observância do novo teto de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei local 6.618/20 para o pagamento ao credor, em razão do julgamento no RE 1.491.414, e determinou: i) a remessa dos autos à contadoria para atualização dos valores e, caso limitado a 20 s.m., que se oficie à COORPRE para que informe se o precatório id 207249318 já foi pago e, em caso negativo, que seja cancelado; ii) caso não tenha sido pago o precatório, que se expeça RPV em substituição, até aquele limite; iii) caso o valor atualizado pela Contadoria seja superior a 20 s.m., que se intime a parte para se manifestar; iv) quanto à parcela incontroversa, que se aguarde o trânsito em julgado do AI 0723145-38.2024.8.07.0000, conforme id 200310011. Narra que desde que o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/20, o DF passou a programar os pagamentos das RPVs e a expedição de precatórios observando o limite de 10 salários-mínimos, disposto na então aplicável Lei-DF 3.624/05, repristinada em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20. Informa que foram opostos embargos de declaração com efeitos modificativos, solicitando seja realizada a modulação dos efeitos do acórdão prolatado no RE 1.491.414, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista razões de segurança jurídica e de relevante interesse social. Menciona que a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a rediscussão, nos termos da CF 5o, XXXVI, e do DL 4.657/42, art. 6o, § 1o. Alega que a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar ao excedente, além de acarretar a preclusão à faculdade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória, razão pela qual o cancelamento do precatório na fase atual infringe a própria ordem de pagamento cronológica desse tipo de requisição (CF 100), ao passo que o credor, ao solicitar o cancelamento do precatório sem renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento. Aponta perigo de dano na possibilidade de pagamento de RPV que não deve ser expedida, uma vez que o crédito já era objeto de precatório expedido e migrado, não podendo mais ser cancelado, além do que serão despendidos recursos para o pagamento na referido modalidade indevida. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Embora o título judicial tenha transitado em julgado em 11/03/20, vale dizer, antes da vigência da Lei-DF 6.618/20 (16/6/20), que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV, o STF, além de ter declarado a constitucionalidade desse Diploma (RE 1.491.414), vem admitindo sua incidência nos processos com sentença transitada em julgada antes da sua vigência. Para tanto, fez a distinção entre a lei tratada no Tema 792 e a 6.618/20. Confira-se: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1.467.024 AgR, julgado em 2024). O citado precedente já repercutiu nesta Turma: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL No 6.618/DF. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA No 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante. 2. Consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF, a Lei Distrital no 6.618/20 é constitucional, não havendo vício de iniciativa do processo legislativo, de origem parlamentar, na parte em que se alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor. 3. O excelso STF também tem se posicionado pela imediata aplicabilidade daquela lei ao cumprimento das sentenças transitadas anteriormente à sua vigência, sublinhando a distinção entre as situações abarcadas pelo Tema no 792, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista não ter havido redução do teto das obrigações, mas a sua ampliação. 4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.934.137, Des. Arnoldo Camanho, 2024). Por fim, não há efeito suspensivo aos declaratórios opostos no RE 1.491.414. Não constato, pois, o fumus boni juris. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator